Tribunal: STF
Processo: AI 72104
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-10
Data de publicação: 1978-08-10

Ementa:
Alegação de que, na hipótese, se cuidaria, não de exame de prova, mas de sua qualificação jurídica. Argüição improcedente, uma vez que o acórdão recorrido fundou inequivocamente a sua conclusão na apreciação da prova.
Agravo regimental não provido.